Tribunal: TJBA
Processo: 8022753-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022753-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TF GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO CARDOSO SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: ADILTON ROCHA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRATO DE EMPREITADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM LOTE. TRANSFERÊNCIA POR ESCRITURA PÚBLICA NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A CONTINUIDADE DA OBRA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8022753-23.2025.8.05.0000, em que é agravante a TF GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA e agravado ADILTON ROCHA DE AZEVEDO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça